Tribunal: TJES
Processo: 5009911-15.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009911-15.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JUNIA DE SOUZA DAMASCENO BONFIM e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ARTS. 171, 14, II, E 288 DO CP. LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGURANÇA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO COMPROMETIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, acusados da prática dos crimes previstos nos arts. 171, c/c 14, II, e 288 do CP (estelionato, tentativa e associação criminosa). O recorrente alega que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, a segurança da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a revogação da prisão preventiva dos recorridos deve ser mantida, considerando a inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, assim como o cumprimento das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de exceção e só deve ser decretada quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, somados à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

4. Os recorridos estão soltos há quase 05 anos sem qualquer indício de reiteração criminosa, descumprimento das medidas cautelares impostas ou ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5. A decisão do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e provas, deve ser mantida, respeitando o princípio da confiança no magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revogação da prisão preventiva deve ser mantida quando não há contemporaneidade ou risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. O cumprimento regular das medidas cautelares impostas afasta a necessidade de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, arts. 171, 14, II, e 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, J. 18.05.2021; TJES, HC nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 07.04.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5009911-15.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
S
: LUCILENE RODRIGUES GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA
E
JÚNIA DE SOUZA DAMASCENO BONFIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 9166649, fls. 42/47) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos nº 0021032-29.2019.8.08.0024, que revogou a prisão preventiva de
LUCILENE RODRIGUES GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA
e
JÚNIA DE SOUZA DAMASCENO BO
N
FIM
.

Em suas razões (ID 9166649, fls. 03/07-v), sustenta o recorrente a necessidade da segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal, ante a gravidade da infração cometida, a necessidade de evitar a reiteração delitiva e a dúvida quanto à identidade civil dos recorridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9166649, fls. 117/126 e 148/150).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10082950, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que os recorridos foram denunciados pela suposta prática das condutas descritas no art. 171 c/c art. 14, II, e art. 288, todos do Código Penal, assim descritas:

"[...] na tarde de 25 de julho de 2019, por volta das 14:00 horas, os denunciados Lucilene Rodrigues Gomes, Luiz Carlos da Silva e Júnia de Souza Damasceno Bonfim, ‘associaram-se’ às pessoas identificadas como “Vandilina Gomes do Nascimento”, “Genaína Gomes do Nascimento” e “Gleicy Basílio Pinto”, para a prática de crimes na Grande Vitória/ES, eis que, utilizando-se do conhecimento do “Contador” Luiz Carlos da Silva, falsificavam documentos em nome de terceiros, dentre estes, contracheques, CTPS e comprovantes de residência, e munidos de referidos documentos contrafeitos, se dirigiam a Agências Bancárias localizadas na Grande Vitória/ES solicitando abertura de contas e empréstimos, lesando referidas Instituições. [...]”

Contudo, foi-lhes concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, estando soltos desde 04/10/2019, ou seja, há quase 05 (cinco) anos.

A concessão da liberdade provisória dos recorridos fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis, bem como em razão do constrangimento ilegal por conta do excessivo prazo de segregação, conforme fundamentos externados pelo Juízo
a quo
:

“Considerando que neste Juízo, tramita os autos 0021027-07.2019.8.08.0024, o qual versam sobre fatos possivelmente conexos, abra-se vista ao Ministério Público para verificar possível conexão.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que, por ora, não subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão dos investigados LUCILENE RODRIGUES GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA e JÚNIA DE SOUZA DAMASCENO BONFIM.

Os denunciados encontram-se detidos em razão do flagrante, referente a processo, desde o dia 25 de julho de 2019, ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses.

Assim, em razão do lapso temporal em que os denunciados se encontram custodiados, torna-se evidente o constrangimento ilegal, devendo ser concedida a liberdade provisória, vez que não estão mais presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Cabe pontuar que, embora a prisão em flagrante das autuadas tenha se revestido das formalidades legais, não mais vislumbro a necessidade da manutenção da medida restritiva de liberdade.

Presentes estão os requisitos basilares para aplicação das medidas cautelares, quais sejam, indícios da autoria e da materialidade delitiva, consubstanciados nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Entendo, então, que diante das circunstâncias do fato e as condições pessoais dos denunciados, ao presente caso é adequado conceder o benefício das medidas cautelares.

A liberdade provisória é direito que o acusado tem de aguardar em liberdade o desenrolar do processo até o trânsito em julgado da sentença, vinculado ou não a certas obrigações, sendo esta uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º LXVI da Constituição Federal, o qual dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.”

Assim, tem-se que a prisão é exceção, sendo a regra responder o processo em liberdade, e diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, torna-se necessário ser concedido aos denunciados o direito de responder ao processo em liberdade.

Aplico aos réus as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos II, IV e V, do CPP para conveniência e garantia do findar processual.”

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que os recorridos foram presos em flagrante. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva.

De plano, observa-se que foi proferida sentença de extinção quanto à recorrida JUNIA DE SOUZA DAMASCENO BONFIM em razão de seu óbito (fl. 734 dos autos principais), razão pela qual não há interesse recursal quanto a ela.

Em relação aos recorridos LUCILENE RODRIGUES GOMES e LUIZ CARLOS DA SILVA, importante frisar que se encontram soltos há quase 05 (cinco) anos e, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que, após o fato ora apurado, não mais ingressaram no sistema prisional.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que os recorridos estejam descumprindo as cautelares diversas da prisão que lhes foram impostas, atrapalhando o andamento do feito ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Neste sentido, não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária dos recorridos em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Entendo que, tendo a magistrada enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022)
- destaquei

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021)
- destaquei

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para os recorridos, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para negar provimento ao recurso.